Tribunal: TJDFT
Processo: 0000914-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXASPERADAS CORRETAMENTE. REFORMA DA SENTENÇA DESCABIDA.

1. Réu condenado por infringir o art. 129, § 9o, do CP, em contexto de violência doméstica. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela narrativa da ocorrência policial e pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.
2. Não merece prosperar a alegação de ocorrência de legítima defesa pelo apelante ou de que eventual excesso seria exculpante, porquanto os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar referidas teses, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.
3. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido como referencial de proporcionalidade na dosimetria por este Tribunal de Justiça.
4. Apelação conhecida e não provida.